Tribunal: STJ
Processo: 5716596-79.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929892 - GO (2025/0162687-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PEREIRA JOSE SILVA
ADVOGADA
: SUZANA FERREIRA DA SILVA - GO049014
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás que negou provimento à apelação ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por posse de drogas
para consumo pessoal, conforme decidido pelas instâncias ordinárias, pode ser
revista para condenação por tráfico de drogas, sem incorrer em reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás analisou as provas dos autos
e concluiu pela insuficiência de elementos para condenação por tráfico de drogas,
justificando a manutenção da desclassificação para posse de drogas para consumo
pessoal.
5. A revisão da decisão demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a pretensão
recursal depende do reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração da condenação não pode ser revista em recurso
especial devido à vedação de reexame de provas pela Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.904.313-SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
.
17/05/2021
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50634330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 203bb7ce-3297-415e-b239-618aed2e3cb2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 203bb7ce-3297-415e-b239-618aed2e3cb2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929892 - GO (2025/0162687-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PEREIRA JOSE SILVA
ADVOGADA
: SUZANA FERREIRA DA SILVA - GO049014
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás que negou provimento à apelação ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por posse de drogas
para consumo pessoal, conforme decidido pelas instâncias ordinárias, pode ser
revista para condenação por tráfico de drogas, sem incorrer em reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás analisou as provas dos autos
e concluiu pela insuficiência de elementos para condenação por tráfico de drogas,
justificando a manutenção da desclassificação para posse de drogas para consumo
pessoal.
5. A revisão da decisão demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a pretensão
recursal depende do reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50634335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:10
Código de Controle do Documento: 61cebc09-e9f2-4a8c-953b-7d9c38084a35

Tese de julgamento: "1. A alteração da condenação não pode ser revista em recurso
especial devido à vedação de reexame de provas pela Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.904.313-SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
.
17/05/2021
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão de minha lavra de fls. 1019/1021 que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o
Acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que negou provimento a
Apelação Criminal n. 5716596-79.2022.8.09.0051.
A decisão agravada, em síntese, aplicou a Súmula 7 do STJ por entender que o
que fora requerido demandaria nova análise fático-probatória o que não se permite
neste momento recursal.
No presente agravo regimental, a defesa insiste na inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ, requerendo o provimento do recurso para a absolvição sumaria do
agravante.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental,
cumprindo os requisitos para conhecimento e admissão do recurso. Passo à análise.
Verifica-se que o agravante, em verdade, repetiu os argumentos trazidos
anteriormente não apontando nada de novo, demonstrando apenas o seu
inconformismo com o que fora decidido. Argumenta a não aplicação da Súmula 7 do
STJ.
Sobre a violação ao art. 33 da Lei 11.343/2006, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS manteve a desclassificação para o art. 28 da referida Lei nos
seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):
"Todavia,
a
análise
cuidadosa
das
provas
constantes nos autos não fornece certeza suficiente para
embasar um decreto condenatório pela prática do tráfico
de drogas, conforme prevê o artigo 33, caput. Primeiro,
Não há nos autos qualquer informação prévia, proveniente
de denúncia anônima ou observação policial, que indique o
apelado como envolvido no comércio de entorpecentes.
Além disso, os próprios policiais militares que participaram
da
abordagem
não
identificaram
usuários
nas
proximidades do local da prisão ou da residência
Documento eletrônico VDA50634335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:10
Código de Controle do Documento: 61cebc09-e9f2-4a8c-953b-7d9c38084a35

/estabelecimento comercial do apelado, enfraquecendo a
tese da traficância.
Segundo,
o
apelado
informou
que
seu
estabelecimento comercial possuía câmeras de segurança,
recurso que poderia ter sido utilizado para reforçar ou
confirmar a suspeita de tráfico. Contudo, os policiais que
participaram do flagrante declararam que não buscaram
acessar ou analisar as gravações disponíveis, alegando
que a prisão em flagrante já estava sendo efetuada. Essa
omissão levanta dúvidas quanto à completa elucidação dos
fatos, especialmente considerando que as imagens
poderiam trazer elementos adicionais para sustentar ou
refutar a tese da denúncia.
Terceiro, há também inconsistências nos relatos
prestados pelos policiais militares durante a fase
extrajudicial. Divergências sobre a dinâmica da abordagem
e o contexto da prisão prejudicam a robustez das provas
apresentadas pela acusação, comprometendo a confiança
nos elementos probatórios que fundamentam a denúncia,
como demonstrado a seguir.
[...]
Essas discrepâncias comprometem a consistência
das informações em aspectos cruciais, como: A confissão
ou não do apelado em relação ao crime de tráfico de
drogas; A presença ou não de outra pessoa no veículo no
momento do flagrante; A existência de sinais de uso de
entorpecentes pelo apelado.
Além de gerar incertezas quanto a esses pontos
específicos, a ausência de coerência entre os relatos
prestados pelas testemunhas deixa dúvidas quanto à
forma como os fatos efetivamente ocorreram. Tal quadro
enfraquece a tese acusatória, na medida em que impede a
formação de um conjunto probatório harmônico e suficiente
para sustentar a condenação do apelado pelo crime de
tráfico de drogas.
Essas inconsistências devem ser analisadas com a
devida cautela, a fim de assegurar o respeito ao princípio
do in dubio pro reo, fundamental ao Estado Democrático
de Direito.
Ademais, ao ser ouvido em Juízo, o apelado Marco
Aurélio negou a prática delituosa, afirmando ser usuário de
drogas. Justificou a origem do dinheiro apreendido em sua
residência como sendo proveniente da distribuidora de
bebidas de sua propriedade, explicando que levava os
valores para casa aos finais de semana com o objetivo de
realizar depósitos e pagamentos na segunda-feira.
Diante da ausência de confissão quanto ao crime
de tráfico de drogas, da inexistência de denúncias
relacionadas a essa prática e da falta de flagrante
visualização de usuários adquirindo substâncias ilícitas do
apelado, como afirmar, com segurança, que ele era
traficante?
Embora o simples porte ou guarda de drogas
possa, em tese, configurar o crime de tráfico — dada a
amplitude de núcleos prevista no tipo penal do artigo 33 da
Lei no 11.343/06 —, no caso concreto, subsistem dúvidas
razoáveis quanto à caracterização da traficância.
Além disso, a quantidade de drogas apreendida
(aproximadamente 100 gramas de cocaína) não se revela
desproporcional, especialmente considerando o poder
aquisitivo do apelado, proprietário de uma distribuidora de
bebidas. Não há elementos objetivos que indiquem a
comercialização das substâncias, como a presença de
Documento eletrônico VDA50634335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:10
Código de Controle do Documento: 61cebc09-e9f2-4a8c-953b-7d9c38084a35

usuários no local ou quaisquer denúncias relacionadas à
mercancia ilícita.
Essas circunstâncias, analisadas em conjunto,
levantam dúvidas significativas quanto à prática do crime
de tráfico, de modo que, no âmbito processual penal, a
dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu, em
observância ao princípio do in dubio pro reo.
Portanto, no caso em tela, resta comprovada
apenas a prática do crime de posse de drogas para
consumo pessoal — conduta admitida pelo apelado em
Juízo. Assim, agiu corretamente o magistrado de primeiro
grau ao desclassificar o crime de tráfico de drogas para o
de posse de drogas para consumo próprio, previsto no

artigo 28 da Lei no 11.343/06.” (fls. 926/927)

Por seu turno, no voto vencido no TJGO, tem-se o seguinte:
"Com a devida vênia, ouso divergir para prover o
recurso, porque, a meu ver, a fragmentação, a
acomodação em locais distintos e a quantidade de cocaína
apreendida - 05 porções no carro e 08 porções no armário
da cozinha da casa, totalizando 110,326g -, aliadas à
apreensão em conjunto com a vultosa quantia de R$
6.702,00 (seis mil, setecentos e dois reais) em dinheiro
sobre o guarda-roupa de um dos cômodos do imóvel, 01
balança de precisão e 01 pacote contendo sacos plásticos
com fechamento em sistema zip lock, demonstram a
finalidade mercantil da droga e impõem a condenação por
infringência ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Deixo de
passar à dosimetria da pena por ter ficado minoritário meu
voto." (fl. 933)

Extrai-se do trecho acima que, apesar do voto vencido, o acórdão bem analisou
as provas dos autos, inclusive suas inconsistências que não forneceram a certeza
suficiente para que o acusado fosse condenado pelo crime de tráfico de drogas. Para
que procede-se à condenação nesta fase recursal, afastando-se a desclassificação
feita pelo Tribunal de Justiça, seria necessária nova análise das provas e dinâmica dos
fatos o que não se permite neste momento.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, de fato,
para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido,
citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL.
PROCESSO
PENAL
AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ACONDUTADO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
JUSTIÇA - STJ.
Documento eletrônico VDA50634335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:10
Código de Controle do Documento: 61cebc09-e9f2-4a8c-953b-7d9c38084a35

RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL -STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg noAREsp 2316455 /SP Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK QUINTA TURMA DJe
)
29/11/2023

Nos termos da Súmula 7 do STJ, não se conhece
do recurso especial na hipótese em que a pretensão
recursal é dependente do reexame de provas.
(AgInt nos E Dcl no R Esp n.o 1.904.313-SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.)
17/5/2021
19/5/2021

Ante o exposto, conheço do Agravo Regimental e nego-lhe provimento.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:10
Código de Controle do Documento: 61cebc09-e9f2-4a8c-953b-7d9c38084a35

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162687-3
AREsp 2.929.892 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 571659679 57165967920228090051
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PEREIRA JOSE SILVA
ADVOGADA
: SUZANA FERREIRA DA SILVA - GO049014
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PEREIRA JOSE SILVA
ADVOGADA
: SUZANA FERREIRA DA SILVA - GO049014
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605515;0<41<1441<@
2025/0162687-3 - AREsp 2929892 Petição : 2025/0062540-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:43
Código de Controle do Documento: 9126F92F-5BBF-4281-ACE8-C4548535B975